Tribunal: TJMT
Processo: 1032943-30.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032943-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MYLLENA ALVES RODRIGUES SILVA - CPF: 044.873.221-11 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir em parte do relator. Voto pela aplicação de ofício do artigo 406 do CC no tocante aos consectuários legais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – POUSO EM AEROPORTO DIVERSO – TRECHO VIA TERRESTRE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM - ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que cancela voo sem qualquer comunicação prévia, deve indenizar em patamares condignos aos transtornos, aborrecimentos, desconforto físico e psicológico e, ainda, desprezo a que foram submetidos os passageiros.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (18/9/2024, ID 169555203) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS).” (Grifei)

O Promovente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, a Reclamada requer a manutenção da sentença.

No caso, a requerente aduz que tinha seu voo programado para o dia 09/07/2024, às 13h25, partindo de São Paulo com destino a Caxias do Sul, com chegada programada para as 15h35 do mesmo dia.

Como causa de pedir, alega que, ao chegar ao aeroporto, foi informada do cancelamento do voo. Em razão disso, foi realocada em outro voo, com destino diverso do contratado,
sendo obrigada a concluir a viagem por meio terrestre, percorrendo uma distância de 471,4 km.

De outro lado, a reclamada aduz que o cancelamento do voo contratado ocorreu em razão de readequação na malha aérea.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço. As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALEGAÇÃO DE CLIMA METEOROLÓGICO DESFAVORÁVEL NÃO COMPROVADA. REALOCAÇÃO POR VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2-
O cancelamento do voo contratado, a realização do trecho por via terrestre e atraso em relação ao trajeto inicial, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”.
(...) (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1008894-41.2023.8.11.0007, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, na espécie se trata de cancelamento do voo sem qualquer comunicação prévia, ocasião em que o autor foi reacomodado em outro voo com destino diverso, sendo compelido a recorrer a outros meios para concluir a viagem.

Dessa forma, importa destacar que o valor fixado a título de indenização pelo juízo
a quo
foi de R$ 3.000,00
(três mil reais)
por autor. Todavia, entendo que tal montante se mostra insuficiente para compensar os transtornos sofridos pelos consumidores e para cumprir a função pedagógica da condenação.

Dessa maneira, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025